Tribunal: TJMT
Processo: 1040308-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040308-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I –
Os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 96984950 – págs. 2 e 3), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.

II –
Tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1040308-57.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 96985007), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através dos laudos técnicos carreados aos autos comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo seu segurado, e a irregularidade do serviço prestado pela ré, ora apelada.

Salienta que a queima das peças seguradas ocorreu em razão da oscilação da energia elétrica fornecida pela concessionária ré.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos formulados na inicial.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1040308-57.2020.8.11.0041, ajuizada por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através dos laudos técnicos carreados aos autos comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo seu segurado, e a irregularidade do serviço prestado pela ré, ora apelada.

Salienta que a queima das peças seguradas ocorreu em razão da oscilação da energia elétrica fornecida pela concessionária ré.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 96984950 – págs. 2 e 3), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos dos laudos técnicos de id. 96984950 – págs. 2 e 3:

“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos na Bobina do Freio do Elevador EEL 1376292. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.”
(Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 2).

“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos a PLACA ELETRÔNICA ZLA GCIO+SW-ACVF do Elevador 1376306. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.”
(Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 3).

Não fosse suficiente, conquanto a ré, ora apelada, defenda que no dia do sinistro, mencionado na inicial, não ocorreu qualquer anormalidade na rede elétrica, observa-se que tal tese, não é capaz de demonstrar fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, uma vez que o Relatório Técnico de id. 96984993 – págs. 1 a 12) somente é baseado nas telas do seu sistema interno – “telas sistêmicas” -, as quais, como cediço, são provas produzidas unilateralmente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – INDEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora a ré, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com a parte autora.

II –
A fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pela autora, ora apelada, a ré, ora apelante, somente traz aos autos as cópias de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a suposta relação jurídica existente entre os litigantes.

III - Já no que tange a indenização por danos morais ser afastada, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

(N.U 1012872-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)”

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1040308-57.2020.8.11.0041, ajuizada por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

i) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.670,24 (dez mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir do desembolso do valor pago ao segurado; e

ii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021